Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015634-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (AGRAVADO), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), Celso Augusto de Mello (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO ILÍQUIDO. HOMOLOGAÇÃO DE PARECER CONTÁBIL DA CONTADORIA JUDICIAL ANTES DA ABERTURA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CRITÉRIOS DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA AOS ARTS. 509 E 786 DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação de nulidade contratual bancária cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

2.A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou o pagamento do saldo remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia submetida à apreciação desta Câmara envolve dois aspectos jurídicos centrais: (i) verificar se é juridicamente admissível o prosseguimento do cumprimento de sentença com base exclusiva em parecer contábil da contadoria judicial, sem que tenha havido regular liquidação formal do julgado; (ii) examinar se a impugnação aos critérios técnicos adotados nos cálculos, notadamente quanto à capitalização dos juros e aos índices de correção monetária, impõe a necessidade de produção de prova pericial contábil com contraditório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença exequenda não fixou o valor da condenação, remetendo sua quantificação à fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC.

6. A simples remessa dos autos à contadoria judicial não se confunde com a instauração formal da fase de liquidação, tampouco supre a ausência de perícia regularmente produzida sob o crivo do contraditório, sobretudo quando, como na hipótese, a parte executada apresentou impugnações específicas aos critérios utilizados nos cálculos.

7. A homologação do parecer contábil, sem produção de prova pericial e sem contraditório, compromete a liquidez do título, em violação ao art. 786 do CPC e às garantias do devido processo legal e ampla defesa.

8. A supressão da liquidação e a execução de título ainda ilíquido constituem vício processual, impondo a nulidade da decisão agravada por ausência de pressuposto legal do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento provido. Reforma-se a decisão agravada para anular o cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja instaurada a fase de liquidação, com realização de prova pericial contábil, assegurando-se o contraditório
.

Tese de julgamento: “
1. Não é admissível o cumprimento de sentença com base em parecer da contadoria judicial, quando a sentença exequenda remete expressamente à fase de liquidação para apuração do quantum debeatur. 2. A impugnação aos critérios de cálculo adotados exige a produção de prova pericial contábil com contraditório, sob pena de nulidade do título executivo
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de nulidade de contrato bancário cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por Celso Augusto de Mello.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou o pagamento do saldo remanescente no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

Alega o banco agravante ser prematuro o cumprimento de sentença, pois não foi fixado valor líquido, sendo imprescindível a prévia liquidação mediante perícia contábil, uma vez que a limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado, determinada na sentença, exige apuração técnica.

Argumenta, ademais que o parecer contábil homologado não observou critérios técnicos adequados e sua homologação não supre a ausência de liquidez do título executivo, bem como que a execução, da forma como instaurada, ofende o art. 786 do CPC, que exige título certo, líquido e exigível, razão pela qual a ausência da fase de liquidação implica em violação ao contraditório e ao devido processo legal, ensejando, inclusive, risco de enriquecimento ilícito.

Decisão de id. 287049874

deferindo a liminar recursal para o fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença

Intimado, o agravado quedou-se inerte, conforme certificado no id. 292865376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença movido por Celso Augusto de Mello em face de Banco BMG S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., que r
ejeitou a impugnação apresentada pelos executados, homologando o parecer contábil elaborado pela contadoria judicial, o qual apurou saldo remanescente de R$ 13.017,91, determinando o pagamento no prazo de cinco dias, sob pena de penhora.

A decisão agravada reputou regulares os cálculos oficiais, considerando genéricas as objeções formuladas pelos executados, em especial no que tange à adoção de juros compostos em detrimento dos simples e aos critérios aplicados para atualização monetária
.

Contudo, verifica-se que a sentença exequenda não fixou valor certo, tendo expressamente delegado sua quantificação para momento posterior. Nessas circunstâncias, impõe-se, como condição de procedibilidade da execução, a prévia liquidação, conforme prevê o art. 509 do Código de Processo Civil.

Embora o § 2º do referido artigo autorize o cumprimento imediato da sentença nos casos em que a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, tal exceção não se aplica ao caso concreto.

A remessa direta à contadoria judicial, sem a instauração formal da fase de liquidação e sem a realização de perícia contábil regularmente produzida com a efetiva participação das partes, não supre os requisitos legais.

As controvérsias apresentadas extrapolam a esfera de simples operações matemáticas, demandando apuração técnica e contraditório efetivo, o que impõe a adoção do procedimento de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos termos dos incisos I e II do art. 509 do CPC.

A ausência dessa etapa processual compromete o devido processo legal, bem como a exigência de título executivo certo, líquido e exigível, nos termos do art. 786 do CPC. Sem a devida apuração técnica, a liquidez da obrigação resta comprometida, expondo o devedor a risco de constrição patrimonial indevida.

Ressalte-se que, nos autos do RAI n.º 1015965-47.2025, interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra a mesma decisão, esta Câmara já reconheceu a necessidade de prévia liquidação da sentença com produção de prova pericial, reforçando a coerência jurisprudencial e a uniformidade de tratamento entre os coexecutados.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e anular o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular liquidação do julgado, mediante realização de perícia contábil com observância do contraditório, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025